Tribunal: TCU
Processo: 006.662/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, relativo aos atos de concessão de aposentadoria a Renato Bertolucci e Belmiro de Souza Almeida, emitidos pelo Ministério da Saúde e submetidos a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Renato Bertolucci; 9.2. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Belmiro de Souza Almeida; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que, relativamente ao ato impugnado: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. informe ao interessado que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser restituídos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão. 9.5. orientar o Ministério da Saúde no sentido de que o servidor alcançado pelo art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019 faz jus a aposentadoria com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, observada a paridade em relação ao servidor ativo, caso tenha sido investido em cargo efetivo até 31/12/2003 e não tenha feito a opção a que se refere o §16 do art. 40 da Constituição Federal.